Tribunal: TCU
Processo: 027.592/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS pela Prefeitura de Pedro do Rosário/MA, nos exercícios de 2007 a 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS em razão de irregularidades na aplicação de recursos do SUS pela Prefeitura de Pedro do Rosário/MA, nos exercícios de 2007 a 2009, apreciada originariamente mediante o Acórdão 1627/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento da apreciação das contas do Município de Pedro do Rosário/MA, determinado pelo subitem 9.1 do Acórdão 1627/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar irregulares as contas do Município de Pedro Rosário/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já adimplidas (créditos): Valor Original (R$) Data de Ocorrência Natureza 11.400,00 2/1/2009 Débito 12.000,00 5/3/2009 Débito 12.000,00 2/4/2009 Débito 12.000,00 14/4/2009 Débito 9.000,00 13/5/2009 Débito 9.000,00 16/6/2009 Débito 12.000,00 14/7/2009 Débito 12.000,00 16/8/2009 Débito 9.600,00 17/8/2009 Débito 9.600,00 16/9/2009 Débito 12.000,00 16/9/2009 Débito 9.600,00 6/10/2009 Débito 12.000,00 22/10/2009 Débito 8.573,66 10/8/2022 Crédito 8.672,27 28/10/2022 Crédito 8.659,40 20/1/2023 Crédito 8.755,71 20/1/2023 Crédito 8.573,66 31/1/2023 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5. dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Pedro Rosário/MA, à respectiva Câmara Municipal e aos demais responsáveis arrolados nestes autos.